Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. PLANO DE SAÚDE COMERCIAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA CIRURGIA DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA E CANCELAMENTO DO PLANO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.
2. Constatada a interposição do recurso de apelação da parte ré após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade.
3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência para realização de procedimento preparatório para cirurgia de doença grave – neoplasia, quando há recomendação médica atestando a gravidade e urgência, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da autora provido.